Tribunal: CARF
Processo: 13116.722048/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722048/2017-73
ACÓRDÃO
2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOURADO E FERNANDES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (LF ALIMENTOS E
DISTRIBUICAO LTDA ME)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto.
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo
Econômico, deverá a Autoridade Fiscal atribuir a responsabilidade pelo
crédito previdenciário a todas as empresas integrantes daquele Grupo
conforme art. 124 do CTN c/c art. 30, IX da Lei 8.212/91.
GRPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF
No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
(Súmula CARF no 210)
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação a ilegalidade do inciso IX, do artigo 30, da
Lei 8.212/1991, rejeitar a preliminar de ilegitimidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, originariamente controlado no Processo
Administrativo no 13166-722971/2015-43, no qual se exige do contribuinte acima identificado o
valor originário de R$ 1.444.108,90 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e
oito reais, e noventa centavos), referente a contribuição da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, e daquela incidente sobre o grau de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, no período compreendido entre 01.01.2011 e 31.12.2012.
O valor atualizado na data da autuação, em 04.01.2016, é de R$ 3.653.467,14 (três
milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, e quatorze
centavos), após o somatório dos juros e da multa de ofício aplicada no percentual de 112,50% em
razão do sujeito passivo não atender a intimação para apresentar arquivos ou sistemas de que
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
3
tratam os artigos 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, nos termos do § 2o, inciso II, da
Lei 9.430/1996.
Em resumo, sem jamais ter sido optante pelo Simples Nacional, o sujeito passivo
informava em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) como se
fosse optante, suprimindo do documento de confissão as contribuições patronais, lançadas por
meio do Auto de Infração controlado no Processo Administrativo no 13166-722971/2015-43. Por
ocasião do lançamento, a autoridade constatou que o sujeito passivo empregava seus
colaboradores para atuar como repositor, empacotador, operador de caixa, padeiro, fiscal
patrimonial, auxiliar de entregas, dentre outros, para um rol de supermercados conhecidas por
integrar a Rede Mais Econômico.
Tais empresas, embora detentoras de personalidade jurídicas próprias, estavam
ligadas por vínculos societários, exerciam a mesma atividade empresarial no ramo
supermercadista, atuando sob a mesma marca comercial, conforme é possível identificar no
documento de fls. 147. As empresas consideradas integrantes do grupo econômico são as
seguintes:
CNPJ
DENOMINAÇÃO
03.191.261/0001-24
Centro Sul Mercantil Ltda ME
05.731.097/0001-26
Supermercado e Panificadora Shalon
20.242.494/0001-28
LF Alimentos e Distribuição Ltda ME
18.870.438/0001-96
Panificadora e Supermercado Compre Mais Ltda. - ME
02.034.079/0001-05
Super Comercial de Alimentos Ltda - ME
08.348.668/0001-36
Comercial de Alimentos Compre Mais Ltda ME
11.437.679/0001-05
Supermercado Vale Ltda. ME
10.779.738/0001-52
Adonai Alimentos Ltda
20.291.107/0001-43
Supernobre Alimentos e Comércio Ltda ME
20.291.147/0001-95
Super Economia Comercial de Alimentos Ltda. ME
20.297.163/0001-95
Super-Cerrado Alimentos e Distribuição Ltda ME
20.316.856/0001-88
Nativa Comercial de Alimentos Ltda - ME
20.297.202/0001-54
Super Fatura Alimentos Ltda ME
12.159.872/0001-86
Super Mais Comercial de Alimentos Ltda
20.292.739/0001-21
Super Araguaia Alimentos Ltda ME
Narra a autoridade fiscal que em procedimento anterior levado a efeito no mesmo
contribuinte, com origem no MPF com número 01.2.02.00-2011-00067-8.24 - emitido em
19/05/2010, ficou constatado que a empresa Dourado e Fernandes Prestadora de Serviços Ltda.,
CNPJ: 06.912.163/0001-27, fazia parte de um “Grupo Econômico” formado por uma rede de
supermercados com nome fantasia “Supermercado Mais Econômico”, cujos elementos de prova
foram juntados, originalmente, aos Processos Administrativos fiscais no 13116.722.155/2011-14 e
13116.722.157/2011-03, e foram emprestados ao presente processo, mediante juntada de cópia
digital.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
4
Em face dos fatos apurados no referido procedimento e os colacionados na
presente ação, a fiscalização concluiu que a empresa "Dourado e Fernandes Prestadora de
Serviços Ltda" era responsável pela contratação de pessoal que iria trabalhar nos supermercados,
não tendo faturamento próprio, funcionando apenas como um "braço", ou seja, uma extensão de
toda a rede supermercadista, de tal forma que não existiria se não fosse para atender o próprio
grupo, pois seus contratantes são somente as empresas do grupo ou relacionadas a ele. E ainda,
que os supermercados estão relacionados entre si, atuando no mesmo ramo de atividade em
regiões próximas, mas não concorrem entre si, ao contrário, as lojas são divulgadas ao público
como parte de um mesmo empreendimento.
Também ficou constatado que o sujeito passivo não emitiu notas de prestação de
serviços, sendo os recebimentos realizados à título de meros adiantamentos. Além disso, o sujeito
passivo, não consta como beneficiário de quaisquer informações prestadas pelas fontes pagadoras
através de Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Que tais fatos corroboram a
tese da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal entre o sujeito passivo e as empresas nomeadas como integrantes do grupo econômico.
Tanto o sujeito passivo como as empresas integrantes do grupo econômico
apresentaram impugnação. O contribuinte principal, confessa a ocorrência do fato gerador, mas
questiona a aplicação da multa de ofício, tida por exorbitante, esclarecendo que não houve
intenção de subtrair valores devidos à previdência social. Alega que uma vez constatado o erro,
deveria a Secretaria da Receita Previdenciária adotar medidas necessárias à sua correção,
orientando o sujeito passivo, ao correto cumprimento de suas obrigações. Insiste que não
cometeu qualquer infração à legislação tributária, além de buscar afastar a caracterização de
grupo econômico dado pela fiscalização.
Todas as empresas tidas como integrantes do grupo econômico, apresentaram
idêntica impugnação, não se conformando com a sua inclusão no polo passivo da obrigação, na
qualidade de solidário. Alegam que não apresentam qualquer relação com o fato gerador,
cumprindo integralmente suas obrigações previdenciárias em relação aos colaboradores a seu
serviço, questionando a ausência de demonstração de interesse jurídico comum, necessário para a
configuração de grupo econômico. Que não bastaria o mero pertencimento ao grupo econômico,
mas que seria imprescindível a demonstração do interesse jurídico comum.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por meio do Acórdão no 07-39.149 -
5a Turma da DRJ/FNS, datado de 01.02.2017, julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário íntegro em relação ao contribuinte principal e aos solidários. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. SUJEITO PASSIVO.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
5
O Auto de Infração será lavrado em nome do sujeito passivo, assim considerado,
no caso da obrigação principal, a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
Constatado que o contribuinte não é optante pelo Simples Nacional, embora
tenha informado essa opção na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, compete à Secretaria da Receita Federal proceder a lavratura
de Auto de Infração para a exigência do crédito tributário que deixou de ser
recolhido em face da informação indevida.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Constatado que as empresas integrantes de uma rede de supermercados
constituem grupo econômico de fato, atribui-se a todas as participantes do grupo
a responsabilidade solidária prevista no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas multas de ofício sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a ciência de todos os integrantes do polo passivo, apenas o solidário L.F.
Alimentos e Distribuição Ltda ME - CNPJ 20.242.494/0001-28, apresentou Recurso Voluntário.
Nestes termos, o órgão de origem protocolizou o Processo Administrativo no 13116.722048/2017-
73 para a apreciação do recurso específico deste solidário, o qual questiona exclusivamente a sua
manutenção no polo passivo da obrigação tributária, encaminhando o Processo Administrativo no
13166-722971/2015-43 para inscrição e cobrança em relação aos não recorrentes.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O recorrente tomou conhecimento do Acórdão no 07-39.149, da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis em 22.02.2017 (fls. 836),
apresentando Recurso Voluntário em 16.03.2017, e sendo ele tempestivo e presentes os demais
requisitos para sua admissibilidade, dele tomo conhecimento, exceto a discussão envolvendo a
ilegalidade do IX, do artigo 30, da Lei 8.212/1991, em face do Código Tributário Nacional.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
6
Em síntese, o recorrente desenvolve sua defesa questionando sua manutenção no
polo passivo do crédito tributário constituído no Processo Administrativo no 13166-722971/2015-
43, alegando sua ilegitimidade, a falta de base legal para a sua manutenção nesta condição, além
da caracterização de grupo econômico fundada em suposições e frágeis indícios. Os fatos
geradores do lançamento de ofício não foram objeto de questionamento.
PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
O recorrente se encontra no polo passivo da obrigação tributária, uma vez que
constatou a autoridade lançadora que com ele apresentava relações de interdependência
suficientes para a caracterização de grupo econômico, nos termos do inciso IX, do artigo 30, da Lei
8.212/1991.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
Portanto, não é imotivada ou arbitrária a inclusão do recorrente no polo passivo,
fundada no poder-dever da autoridade lançadora, cuja atividade é vinculada, conforme Parágrafo
Único do artigo 142, do Código Tributário Nacional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O mecanismo da solidariedade visa conferir ao crédito tributário condições para
que ele venha a ser efetivamente satisfeito, atribuindo a terceiros que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal ou pessoas expressamente
designadas por lei, não comportando o benefício de ordem, nos termos do artigo 124, do Código
Tributário Nacional.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
7
Nestes termos, considerando que a autoridade lançadora constatou a existência de
grupo econômico do qual o recorrente é parte, atua de forma diligente ao incluir no polo passivo
do crédito tributário todos os seus membros integrantes, a fim de conferir maiores garantias para
a sua satisfação, defendendo as fontes de custeio da administração.
A discussão sobre a caracterização de grupo econômico e manutenção do
recorrente no polo passivo da obrigação principal será travada em tópico próprio relacionado com
o mérito, que não se confunde com a preliminar de ilegitimidade ora discutida, e devidamente
superada. Nestes termos, considerando que a autoridade lançadora constatou que o recorrente é
integrante de grupo econômico juntamente com o contribuinte da obrigação, está correta a sua
manutenção nesta condição, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade.
DA ILEGALIDADE DO INCISO IX, DO ARTIGO 30, DA LEI 8.212/1991
Posteriormente, o recorrente desenvolve seu raciocínio argumentando que o inciso
IX, do artigo 30 da Lei 8.212/1991, não está de acordo com o arcabouço legal, notadamente os
artigos 124 e 128, do Código Tributário Nacional, combinado com os artigos 154, I e 195, § 4o da
Constituição Federal. Ora, não cabe a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais discutir a
legitimidade de norma positivada, em sede de julgamentos administrativos.
O artigo 98 do Regimento Interno deste conselho, aprovado pela Portaria no
1.634/2023, veda aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, em sintonia com o que consta do artigo
26-A do Decreto no 70.235/1972. Assim sendo, não conheço do Recurso Voluntário no que toca à
ilegalidade do inciso IX, do artigo 30, da Lei 8.212/1991.
DA CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
O recorrente não se conforma com a sua inclusão no polo passivo da obrigação
principal, alegando que esta condição lhe foi imposta em razão de meras presunções e frágeis
indícios, não comprovados pela fiscalização. Insiste que inexiste interesse em comum, que não
concorreu ou interveio para os fatos geradores constatados pela fiscalização e que não há sócios
em comum para justificar a atribuição de solidariedade passiva.
A fim de prestigiar o trabalho desenvolvido pelo julgador da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis, peço vênia para reproduzir os motivos alegados para a
manutenção do recorrente e dos demais solidários, suprimidas condições específicas de outros
solidários, não relacionadas ao recorrente.
Destarte, a fiscalização concluiu que a empresa Dourados e Fernandes Prestadora
de Serviços Ltda. continuou responsável pela contratação de pessoal para
trabalhar na rede de supermercados do Grupo Mais Econômico no período
autuado (2011 e 2012), tal como havia sido comprovado no procedimento fiscal
realizado em 2010/2011, tratando-se, referida pessoa jurídica, de mera
intermediadora de mão-de-obra para todo o grupo de supermercados, motivo
pelo qual as empresas acima qualificadas respondem solidariamente pelas
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
8
contribuições previdenciárias apuradas na auditoria fiscal, fulcro no inciso IX do
art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
Há que se ter em mente que embora os fatos geradores digam respeito aos anos
de 2011 e 2012, para fins de verificação da responsabilidade solidária, a
integração entre as empresas, a concentração da atividade empresarial num
mesmo empreendimento, independentemente de diversidade da personalidade
jurídica.
Outrossim, é de se ter em mente que na data da constituição do crédito
tributário, como visto acima, outras eram as integrantes do grupo, que foram
chamadas à responsabilidade pelo crédito tributário, e assim, mister apurar os
fatos que apontem para a caracterização do grupo econômico destas empresas
com a ora Autuada.
Com tais apontamentos, constato que os seguintes elementos probatórios
carreados pela fiscalização coadunam-se com a tese da responsabilidade solidária,
verificados com relação ao período ora em análise:
1) Todas as empresas arroladas como responsáveis solidários utilizam o nome
fantasia "Supermercado + Econômico", com exceção apenas da prestadora de
serviços "Dourado e Fernandes Prestadora de Serviços Ltda", e utilizam
também a mesma logomarca.
..............................................................................
• Na página da internet do supermercado econômico, com endereço:
www.maiseconomico.com.br, estão discriminadas todas as lojas como parte de
um só empreendimento, sendo que procurou-se fazer uma correspondência
entre a numeração das lojas ali demonstradas e o anexo "Empresas do grupo
econômico".
• Nas sacolinhas de cada supermercado está a indicação de outras lojas
integrantes do grupo, como forma de propaganda, indicando fazerem parte de
um mesmo empreendimento.
............................................................................
E, tratando-se de grupo econômico de fato, como é o caso, basta uma relação de
simples coordenação dos entes empresariais envolvidos. Como mencionado
acima, a melhor doutrina e jurisprudência admitem hoje o grupo econômico
independente do controle e fiscalização de uma empresa-líder, bastando uma
relação de coordenação, um elo empresarial.
Da análise das Declarações de Imposto de Renda - Exercício 2005 – ano calendário
de 2004 de Jaqueline Fernandes de Miranda Dourado e de Wagner Dourado de
Azevedo, constata-se que eles não auferiram rendimentos compatíveis com a
aquisição das quotas de capital social para R$ 20.000,00, e menos ainda com a
integralização do aumento do capital social para R$ 200.000,00, conforme
alteração contratual registrada na JUCEG em 03/06/2004.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
9
• Nas certidões encaminhadas pelo Ofício de Registro de Imóveis de Valparaíso de
Goiás, de 25 de fevereiro de 2008, consta que o Sr. Sandro Renato Costa da Silva
era, no momento da emissão da certidão, proprietário dos imóveis localizados no
lote 02 e 50% do lote 04, da Rua 18, Quadra 27, local de funcionamento do
Supermercado e Panificadora Shalon Ltda, cujos sócios são o Sr. Wagner Dourado
de Azevedo, e Jacqueline Fernandes de Miranda Dourado.
• O Sr. Sandro Renato da Costa da Silva possui procuração pública feita em
cartório para gerir com amplos poderes a empresa "Dourado e Fernandes
Prestadora de Serviços Ltda".
• No Processo Trabalhista cujo reclamante é Eduardo Morethe Costa, e a
reclamada a empresa "Dourado e Fernandes Prestadora de Serviços Ltda, consta a
contratação e pagamento do reclamado pela reclamada na função de motorista, e
consta uma "Declaração de Compensação de Horas Extras" em papel com o
timbre o Supermercado + Econômico e assinatura do representante da empresa
"Comercial de Alimentos Adonai", CNPJ: 10.779.738/0001-52, correspondente à
Loja 08, de forma a confundir quase como uma entidade só essa loja e a
prestadora de serviços "Dourado e Fernandes".
• Nesse mesmo processo trabalhista citado no item acima, existe um
comprovante de pagamento de FGTS para o reclamado da Caixa Econômica
Federal onde consta: "Efetuado por: Sandro R C da Silva", e a expressão:
Transação efetuada com sucesso por Sandro Renato Costa da Silva.
• Na petição inicial do Processo trabalhista cujo reclamante é o Sr. Aldemir dos
Reis Barbosa da Conceição, figura como reclamadas simultaneamente as
empresas Dourado e Fernandes Prestadora de Serviços Ltda e Supermercado
Econômico, com endereços diferentes, mas tratadas juntas no processo como
"reclamadas", sendo mencionado na petição que são "ambas do mesmo grupo
econômico".
• Na Petição de embargos de Declaração referente ao processo trabalhista RTOrd
n. 0157900-64.2009.5.18.0241, ainda com o reclamante Sr. Aldemir dos Reis
Barbosa da Conceição, figuram como reclamadas as empresas Dourado e
Fernandes Prestadora de Serviços Ltda e Supermercado e Panificadora Shalon
Ltda, onde elas, representadas pelo mesmo advogado, vem "opor embargos de
declaração", onde foram contestadas as pretensões trabalhistas do reclamante,
mas em momento algum foi alegado a separação ou distinção das reclamadas ou
a negação do "grupo econômico" mencionado na petição inicial.
Com relação aos fatos apontados alhures, envolvendo o Sr. Sandro Renato da
Costa, há que se considerar que o mesmo não figura, ao menos formalmente,
como representante ou titular das empresas ora fiscalizadas.
Com relação ao quadro societário, verificou-se que as novas integrantes da Rede +
Econômico possuem sócios comuns, todavia, não os mesmos da ora Autuada, com
exceção da Shalon.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
10
Entretanto, as empresas da Rede + Econômico ainda mantém a característica de
ter sócios comuns, indício de que a Rede de Supermercados continua a atuar com
os mesmos objetivos e características.
Pelo quadro acima constata-se que a quase totalidade das empresas é de
propriedade de dois sócios comuns, quais sejam, Francisco Geronimo B. de Souza
e Rodrigo Carvalho Bailão. Referidos sócios adquiriram suas cotas dos Srs. Élson
Lina da Silva e Suzane Souza dos Santos, que também fizeram parte do quadro
societário de quase todas as empresas que foram constituídas nos anos de 2013 e
2014.
Assim, a coordenação entre as empresas, pertencentes na quase totalidade ao
mesmo grupo de pessoas, com efeito, está plasmada nos autos.
Destarte, há indícios de que algumas das empresas constituídas, grande parte no
ano de 2014, são sucessoras das antigas integrantes da Rede + Econômico,
porquanto verifica-se que exploram o mesmo ramo comercial e estão
estabelecidas no mesmo endereço das sucedidas, conforme abaixo demonstrado:
.............................................................................
Destarte, as impugnantes alegam que não são tomadoras dos serviços prestados
pela Dourados e Fernandes, entretanto, a fiscalização apurou, em diligência
realizada junto à empresa SUPERNOBRE ALIMENTOS E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ
no 20.291.107/0001-43, no dia 07/12/2015, que neste estabelecimento funciona
o centro administrativo, inclusive de recursos humanos, do grupo Mais
Econômico.
Ainda que, de fato, não tenha restado comprovado nos autos que as ora
responsáveis solidárias não são tomadoras de serviços da Autuada, tal fato não
exime a responsabilidade solidária do grupo econômico.
Com efeito, infere-se que no período fiscalizado, ainda ocorria a referida prática,
de intermediação de mão de obra, entre a Autuada e as empresas que então
integravam o grupo econômico.
De se anotar que as diversas informações prestadas pelo contribuinte, na primeira
ação fiscal, remontam a meados de 2011 (julho, agosto), e que os presentes autos
alcançam competências desde janeiro de 2011.
Um fato chama a atenção para a alteração da configuração do grupo. Ocorre que
na época dos fatos geradores, a Dourados e Fernandes declarava-se,
indevidamente, como optante pelo Simples. Observa-se, na consulta a GFIP
apresentadas pelas empresas da rede, que estas se declaram como empresas do
Simples.
Ora, o que se extrai é que após a ação fiscal ocorrida em 2010/2011, as empresas
do grupo se reorganizaram, de modo a continuarem a usufruir dos benefícios do
Simples. Com tal afirmação, não se está emitindo qualquer juízo de valor quanto a
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
11
regularidade ou não da opção das empresas ora integrantes da Rede de
supermercados.
De se ressaltar, ainda, que a empresa SUPERNOBRE ALIMENTOS E COMERCIO
LTDA ME, CNPJ:20.291.107/0001-43, no dia 07/12/2015, foi intimada do Termo
de Início de Procedimento Fiscal – Diligência, para apresentação de documentos
destinados a subsidiar a fiscalização junto ao contribuinte DOURADOS E
FERNANDES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ:06.912.163/0001-27,
todavia, nenhum documento foi apresentado a fiscalização.
Referidos documentos seriam de suma importância, a fim de verificar para quais
empresas integrantes da rede de supermercados houve locação de mão de obra
no período lançado.
No referido Termo, foram solicitados diversos documentos tocantes à cessão de
mão de obra, conforme instruções da imagem compilada da fl. 137:
Não bastasse a omissão na apresentação de documentos solicitados pela
fiscalização, na presente impugnação, os impugnantes nada apresentaram, no
sentido de refutar os fatos apontados pela auditoria fiscal, ou seja, não
apresentaram nenhum elemento de prova que evidenciasse não se verificar,
ainda, o mesmo modus operandi da Rede no período alcançado pela fiscalização.
Com relação a alegação de que não possuem o mesmo objeto social da Autuada,
não é motivo suficiente para afastar o grupo econômico, uma vez que a
fiscalização aponta que a Dourados e Fernandes atuou, no período autuado, como
empresa responsável pela colocação da mão de obra em todo o grupo.
Diante das razões produzidas pela fiscalização, fica evidenciado que as empresas
constantes dos Termos de Sujeição Passiva Solidária, na verdade, constituem um
Grupo Econômico, na forma de uma rede de supermercados.
Os elementos documentais apresentados pela fiscalização mostram, de fato, que
há firme evidência de que as empresas se constituem em grupo econômico,
integrado por empresas que exercem atividade idêntica. A exceção fica por conta
da própria Autuada, a qual contudo, é a responsável por alocar toda a mão de
obra do grupo. Ademais disso, as empresas são publicamente reconhecidas como
unidades da mesma rede de supermercados.
Ademais disso, em que pese ter ocorrido transferência de posições societárias, a
identidade parcial de sócios permite concluir a existência de confusão patrimonial
entre as empresas.
Destarte, considerando o estabelecido no inciso IX do art. 30 da Lei no
8.212/1991, mostra-se correta a atitude da fiscalização ao imputar a
responsabilidade solidária pelos créditos exigidos no presente auto de infração, às
pessoas indicadas nos Termos de Sujeição Passiva.
Quanto a alegação do recorrente de sua consideração como membro do grupo da
Rede Mais Econômico, nada tenho a acrescentar às conclusões dadas pelo julgador, pois restou
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
12
configurado que o contribuinte que se declarava indevidamente como optante pelo Simples
Nacional, era utilizado para o fornecimento de mão de obra os membros do grupo
supermercadista, do qual fazia parte.
Assim sendo, ainda que o recorrente venha a alegar que não se utilizava da mão de
obra do contribuinte, isso seria irrelevante, pois a atividade de fornecimento de colaboradores
perdurou em relação ao grupo econômico, revertida a seu favor, em razão da evidente confusão
patrimonial existente entre seus membros integrantes.
Vale esclarecer ao recorrente que a fundamentação legal adotada para atribuição
de solidariedade ao grupo econômico é o artigo 124, II, do Código Tributário Nacional, cumulado
com o inciso IX do artigo 30, da Lei no 8.212/1991:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
..........................
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
Ou seja, independentemente do interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, a solidariedade decorre do pertencimento ao grupo econômico de
direito ou de fato, por força do inciso II, do artigo 124, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE Em relação às
obrigações previdenciárias, quando demonstrada pela fiscalização a existência da
constituição de grupo econômico de fato é permitida a atribuição de
responsabilidade solidária às empresas que o compõem.
Número da decisão: 9202-011.229 – Processo no 37169.005654/2002-97
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 21/12/2012
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEFINIDA POR LEI ESPECIAL.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.421 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722048/2017-73
13
As empresas que integram grupo econômico, de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previstas na legislação previdenciária, a
teor do disposto no inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 124, inc. II,
do CTN, sem necessidade de comprovação de interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
Número da decisão: 9202-011.423 – Processo no 10166.726902/2015-25
Não se trata de meras presunções e indícios desconectados da realidade fática
como pretende induzir o recorrente, mas que analisados em seu conjunto fortalecem as
conclusões apresentadas pela fiscalização de que o recorrente é integrante de grupo econômico
de fato, responsável pela contratação do sujeito passivo para o fornecimento de mão de obra
necessária, declarando o prestador/contribuinte ser optante pelo Simples Nacional, quando tal
condição não era verdadeira.
O conjunto probatório não leva a outra conclusão, caracterizada conforme excertos
da DRJ acima mencionados, inobstante o recorrente pretenda ver afastada a solidariedade
argumentando que não realizou a contratação do sujeito passivo, o que seria irrelevante na
medida em que a legislação tem por fundamento fazer parte do grupo, e não estar diretamente
vinculado ao fato gerador, conforme Súmula CARF no 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN. (Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF
em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024)
Por sua vez, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse
contraditar as conclusões da ação fiscal, motivo pelo qual, adiro aos fundamentos do julgador
originário, nos termos do § 12, do artigo 114, do RICARF, que somadas às produzidas por esta
relatoria, concluem pela manutenção do recorrente no polo passivo do crédito tributário
controlado no Processo Administrativo no 13116.722048/2017-73.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto em relação a
ilegalidade do inciso IX, do artigo 30, da Lei 8.212/1991, rejeitar a preliminar de ilegitimidade, e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 875
DF CARF MF
Original